Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726326-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLDEMAR MATTOS FILHO, VIVIANNE ABREU DE MORAES, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO PARCELAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO REAL SERRANA APELADO: VIBRA ENERGIA S.A, TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA. - EPP, RILDO BERALDO VIEIRA, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO PARCELAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO REAL SERRANA, OLDEMAR MATTOS FILHO, VIVIANNE ABREU DE MORAES D E S P A C H O Agravo Interno em Recurso de Apelação - Intimação dos Agravados Ante a apresentação de atestado médico comprovando a impossibilidade de manifestação da causídica durante o prazo processual, recebo o Agravo Interno. À Secretaria para classificação devida do feito como Agravo Interno. Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, parágrafo 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator